Tribunal: TJMT
Processo: 1021132-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021132-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (AGRAVADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), A. P. M. - CPF: 070.750.011-75 (AGRAVADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da realização de perícia médica, quando dispõe o Juízo de elementos suficientes à formação de seu convencimento, não caracteriza violação do preceito contido no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, pois se trata de matéria afeta à discricionariedade do juiz (art. 131 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021132-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO(S): A. P. M., representado por SINEIA DE LOURDES ERNESTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
MM. Juiz André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no. 0022669-74.2015.8.11.0002 (Código 421322), ajuizada por
A. P. M.
,

menor impúbere, representado por sua genitora
SINEIA DE LOURDES ERNESTO
, que indeferiu a realização de perícia médica.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que foi proposta a ação de reparação de danos, na qual geralmente é aplicada a inversão do ônus da prova, sendo a agravante incumbida de comprovar o dano que o agravado realmente sofreu.

Assim, informa que solicitou a realização de perícia médica, prova que é fundamental para que seja auferida a real gravidade dos danos sofridos pelo agravado, em decorrência do acidente sofrido.

Alega que o indeferimento de prova crucial, requerida na fase postulatória, caracteriza cerceamento do direito de produzir prova técnica e fere a norma fundamental prevista no art. 7o do CPC, ficando a agravante impedida de exercer seu direito de defesa de maneira efetiva.

Sustenta ser necessário um conhecimento técnico especializado, a fim de esclarecer o grau do dano sofrido.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a realização da prova pericial médica solicitada (id. 61184083).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

O agravado apresentou contraminuta, ressaltando que se trata de ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico envolvendo o ônibus da agravante e o agravado, que teve a sua perna esmagada pelo pneu traseiro do veículo, após o motorista da agravante abrir a porta precipitadamente.

Deste modo, afirma que não existe discussão acerca da ocorrência do acidente, tampouco dos prejuízos físicos que o agravado sofreu, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para fundamentar grande parte dos pedidos autorais.

Destaca que não houve pedido de prestações continuadas por algum tipo de incapacidade, mas sim pedido de indenização por dano moral, uma vez que o menor foi injustamente vitimado no acidente, pelo dano material, em decorrência dos gastos hospitalares, ambos devidamente comprovados nos autos e, por fim, indenização pelos danos estéticos, que podem facilmente ser comprovados em audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, conclui que não há maior razão para a realização de perícia médica, haja vista que irá atrasar a prestação jurisdicional, pelo que postula pela manutenção da decisão agravada (id. 64343950).

O preparo foi recolhido em dobro (id. 64509476 - Pág. 1).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 65681466).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que por
A. P. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora
SINEIA DE LOURDES ERNESTO
, ajuizou a ação indenização por danos morais, materiais e estéticos em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 23/12/2013, onde o menor teve sua perna esmagada, quando o motorista da agravante abriu a porta do veículo, que ainda estava em movimento, ocasião em que o menor se desequilibrado e caiu para fora do ônibus.

Diante disso, relatou que foram necessárias diversas cirurgias, tratamento com fisioterapeuta, consultas médicas, e mesmo assim, o requerente (agravado) apresenta dificuldades para andar.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos o Boletim de Ocorrência, laudos médicos, boletins de atendimento hospitalar, laudo médico para a comprovação de cirurgia, notas fiscais demonstrando a compra dos itens necessários para sua recuperação e fotografias.

Diante disso, requereu a condenação da ora agravante ao pagamento de danos morais, levando em consideração a gravidade da lesão e as sequelas deixadas no menor, danos materiais devidamente comprovados por meio das notas fiscais, bem como danos estéticos.

Ao sanear o processo, o juízo de primeiro grau indeferiu, fundamentadamente, o pedido de realização de perícia médica,
consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Outrossim, indefiro o pedido para a realização de perícia médica no requerente haja vista que inexiste pedido de indenização ou pensão em decorrência de eventual redução da capacidade física do autor, sendo certo que as lesões sofridas pelo requerente são incontroversas e a existência de dano estético poderá ser apurada durante a instrução, por ocasião do depoimento pessoal do autor.

No mais, anoto que fatos relevantes para a solução da lide poderão ser demonstrados por meio de prova testemunhal e documental, sendo certo que a designação de quaisquer das mencionadas perícias, apenas retardaria desnecessariamente o andamento do feito que está incluso na META 2 do CNJ.

(...)”

Irresignado, o agravante argumenta que o indeferimento da perícia médica cerceia seu direito de defesa, uma vez que, no seu entender, se mostra necessária a realização da mencionada perícia para se comprovar a real gravidade dos danos sofridos no acidente automobilístico.

Ocorre que o indeferimento de realização de perícia médica não caracteriza violação do preceito contido no art. 5o, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), pois se trata de matéria afeta à discricionariedade do juiz (art. 131 do CPC), que, no caso sob exame, entendeu pela desnecessidade de referida perícia, haja vista não haver alegação de doença ocupacional ou pedido de indenização por danos morais que justificasse a atuação de profissional da área da saúde.

Ademais, é assegurada ao Juízo, pelo art. 130 do CPC, ampla liberdade na direção do processo, com a faculdade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Resulta demonstrado que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e respeitados os limites da lide, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Juiz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensão da controvérsia.
”
(N.U 1014459-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO VEÍCULO – DANOS CAUSADOS POR PREPOSTO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – REDUÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PARA O REPARO MAIOR QUE O REQUERIDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando demonstrados seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Não é necessário ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação de 10 para 30 dias, quando fica patente que já se passaram mais de 90 dias que a decisão agravada foi proferida. Desnecessário reduzir o valor da multa para o caso de descumprimento da obrigação que foi arbitrada em parâmetros razoáveis.
Não há falar-se em cerceamento de defesa no julgamento da lide, pela ausência de prova pericial, quando possível a formação da convicção do julgador com base nos documentos juntados aos autos, sobretudo se a matéria for eminentemente de direito.”
(N.U 1004220-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020